Tribunal: TJDFT
Processo: 0737070-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES ORIUNDOS DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Em regra, os valores oriundos de consignação em pagamento são penhoráveis, pois não se revestem de natureza salarial. No entanto, conforme jurisprudência do c. STJ, os valores de empréstimos consignados em folha de pagamento podem receber a proteção de impenhorabilidade atribuída aos salários, proventos e pensões, quando forem comprovadamente destinados à manutenção do devedor ou de sua família.
2. No caso concreto, não é possível inferir que o crédito penhorado seria, de fato, utilizado para garantir a subsistência do devedor, o que viabiliza a penhora dos valores creditados em sua conta bancária.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.